Tribunal: TCU
Processo: 016.050/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6227/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.6.1 do Acórdão 7529/2019-TCU-Segunda Câmara , exarada no âmbito do TC Processo 021.116/2019-9 (Representação), cuja Sessão foi realizada em 20/8/2019, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.050/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Esperantina - PI 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação, à Prefeitura Municipal de Esperantina/PI e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 1.6.2. Apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 021.116/2019-9 ), de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e o subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento.